Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708325-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MAURICIO RIBEIRO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Extrai-se dos autos que o ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu a r. sentença (ID 35827568) com a seguinte parte dispositiva: "Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários, os quais fixo em R$3.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, tendo em vista a aplicabilidade da equidade para adequar os honorários ao grau de complexidade da causa (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019). O DF é isento de custas, todavia, deve ressarcir as custas iniciais adiantadas pelo autor. Sentença registrada eletronicamente. Sentença sujeita a remessa necessária. Não interposta apelação, remetam-se os autos ao TJDFT para análise” (ID 35827568 – grifei). O autor da ação, MAURÍCIO RIBEIRO DE SOUSA, opôs Embargos de Declaração (ID 35827571) a fim de que fosse suprimida a determinação de remessa necessária diante da hipótese do inc. II do § 3o e §4o, todos do art. 496 do CPC. O ilustre Juízo a quo deu provimento ao recurso, assinalando: "No caso, o proveito econômico desta ação é inferior a 500 salários-mínimos, o que atrai a incidência do inc. II do §3o do art. 496 do CPC. Excepciona-se, ainda, a remessa necessária, nos termos do § 4o do art. 496, uma vez que se adotou, nas razões de decidir, a tese fixada pelo STJ no tema 1.009. Logo, não há que falar em remessa necessária" (ID 35827577 – grifei). A despeito disso, a d. Secretaria da Vara lavrou a seguinte certidão nos autos: "Certifico que transcorreu o prazo para as partes apresentarem recurso voluntário. Diante da necessidade de remessa necessária, de ordem do MM. Juiz de Direito, remeto os autos ao E. TJDFT - 2a instância” (ID 35827579 – grifei). É o necessário. Com a devida vênia, os autos foram remetidos indevidamente ao Tribunal. O pedido da ação foi julgado procedente para anular o ato administrativo que determinava ao autor o ressarcimento ao erário do valor de R$124.207,87 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e sete reais e oitenta e sete centavos), recebidos em razão do seu reenquadramento funcional. Nesse contexto, considerando o valor do salário mínimo atual (R$1.212), a condenação não ultrapassará o limite de 500(quinhentos) salários mínimos, atualmente equivalente a R$606.000,00(seiscentos e seis mil reais). Destarte, a Remessa Necessária deve ser inadmitida por falta de requisito de admissibilidade como, aliás, já foi decidido pelo ilustre Juízo a quo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do reexame necessário, com fulcro no art. 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator